Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-68.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-68.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: LIDRIANA DOS SANTOS SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR, MICHEL GODINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Antônio Gonçalves contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade cumulada com Dano Moral e Material, ajuizada por Lidriana dos Santos Silva e outros servidores públicos municipais que exercem a função de gari. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município a implantar o adicional de insalubridade no grau máximo, no percentual de 20% sobre o vencimento base dos servidores, e a adimplir os valores retroativos devidos respeitada a prescrição quinquenal, além de conceder tutela de urgência para implantação imediata do adicional. O Município recorreu arguindo nulidade da sentença por violação à Súmula 490 do STJ, cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial e inadequação da aplicação subsidiária da NR-15, requerendo ainda o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade da sentença por ausência do reexame necessário e por cerceamento de defesa na dispensa da perícia judicial; (ii) estabelecer se os servidores garis fazem jus ao adicional de insalubridade no grau máximo com base na Lei Municipal 236/2017 e na aplicação subsidiária da NR-15; (iii) determinar se a tutela de urgência para implantação imediata do adicional deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se de ofício a necessidade do reexame necessário, pois a sentença ilíquida condenou o Município a valores indeterminados, aplicando-se a Súmula 490 do STJ que determina a obrigatoriedade da remessa necessária independentemente do valor quando se trata de sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública.

4. Afasta-se a nulidade por cerceamento de defesa quanto à dispensa da perícia judicial, pois a atividade de gari implica contato permanente com lixo urbano, fato incontroverso e de notório conhecimento, dispensando produção de prova pericial específica conforme tese consolidada no IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA.

5. Considera-se que embora tenha ocorrido irregularidade processual na ausência de intimação para manifestação sobre parecer técnico juntado pelos autores, tal vício não ensejou nulidade por ausência de prejuízo efetivo, uma vez que a decisão não se baseou exclusivamente no referido parecer, mas na natureza da atividade e na interpretação jurídica consolidada.

6. Reconhece-se o direito ao adicional de insalubridade com fundamento na Lei Municipal 236/2017, que em seu artigo 43, inciso IV, e artigo 51 prevê expressamente o adicional para atividades insalubres e estabelece os percentuais de 20%, 10% e 5% para os graus máximo, médio e mínimo respectivamente.

7. Aplica-se o grau máximo de insalubridade à atividade de gari por força da NR-15, Anexo 14, que classifica como insalubre em grau máximo o trabalho em contato permanente com lixo urbano, norma aplicável subsidiariamente por expressa remissão da própria lei municipal.

8. Fixa-se o percentual de 20% sobre o vencimento base conforme estabelecido na Lei Municipal 236/2017, respeitando-se a autonomia do ente federativo e o princípio da legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário majorar percentual fixado em lei.

9. Mantém-se a tutela de urgência por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando o caráter alimentar da verba e a possibilidade de restituição ao erário em caso de eventual reforma da decisão, conforme entendimento do STJ.

10. Nega-se o efeito suspensivo ao recurso, pois a execução provisória de verbas de caráter alimentar é admitida pela jurisprudência, especialmente quando há probabilidade do direito reconhecido em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

A atividade de gari que implique contato permanente com lixo urbano caracteriza insalubridade em grau máximo nos termos da NR-15, Anexo 14, dispensando perícia judicial quando o fato for incontroverso.

O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão em lei local específica, aplicando-se subsidiariamente a NR-15 para caracterização das atividades insalubres quando há expressa remissão legal.

A tutela de urgência para implantação de adicional de insalubridade é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando o caráter alimentar da verba e a possibilidade de restituição em caso de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 300, 355, I, 374, II e III, 398, 496, I, 536, § 1º, e 1.012; Lei Municipal 236/2017, arts. 43, IV, e 51; NR-15, Anexo 14; Decreto 20.910/1932

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 490 do STJ; Súmula Vinculante 37 do STF; Súmula 85 do STJ; REsp 1.401.560/MT; IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA (Tema 7); precedentes do TJBA sobre adicional de insalubridade para garis

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001407-68.2017.8.05.0041
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES e como apelada LIDRIANA DOS SANTOS SILVA e outros (8).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON
Desembargadora Relatora